Tribunal: TJDFT
Processo: 0018813-97.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA A NOVO ENDEREÇO INFORMADO. INVALIDEZ DO ATO. SENTENÇA ANULADA.

1. A extinção do feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, exige a prévia intimação pessoal da autora (art. 485, III, § 1o, CPC).

2. Reputa-se, no entanto, inválida a intimação realizada sem a observância do novo endereço de residência informado pela parte autora.

3. Recurso provido.